Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600398-68.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
.
SUSPENSÃO
DE
ANOTAÇÃO
DE
ÓRGÃO
PARTIDÁRIO.
INADIMPLÊNCIA CONTUMAZ. ART. 47, II, DA RES. TSE Nº 23.604/2019.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação contra o Diretório
Regional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), requerendo a
suspensão da anotação do órgão partidário, em razão da inadimplência contumaz
no dever de prestar contas.
1.2 O PRTB não apresentou as contas de exercício financeiro de 2020, tendo
sido julgadas como não prestadas por decisão transitada em julgado. Além disso,
a agremiação possui outras contas julgadas não prestadas, relativas aos
exercícios financeiros de 2016 e às campanhas eleitorais de 2016, 2014 e 2012.
1.3 O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) tentou conciliar as partes,
concedendo prazo para que o PRTB apresentasse as contas faltantes. No
entanto, o partido não cumpriu o acordo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão central consiste em verificar se a inadimplência contumaz do PRTB
no dever de prestar contas, mesmo após a oportunidade de conciliação, configura
motivo suficiente para a suspensão da anotação do órgão partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 47, II, da Resolução TSE nº 23.604/19, prevê a suspensão do
registro ou da anotação do órgão partidário como consequência da decisão que
julgar as contas não prestadas, desde que assegurado o devido processo legal,
com ampla defesa.
3.2 No caso em tela, o PRTB foi devidamente citado e teve a oportunidade de
apresentar suas justificativas e regularizar sua situação, mas não o fez.
3.3 A inadimplência contumaz do partido, que se arrasta por diversos exercícios
financeiros e eleições, demonstra o descaso com as obrigações legais e a falta
de compromisso com a transparência na gestão dos recursos públicos.
3.4 A tentativa de conciliação, que visava evitar a exclusão do partido da vida
política, restou infrutífera, pois o PRTB não cumpriu o acordo firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante do exposto, julga-se procedente o pedido do Ministério Público
Eleitoral, determinando a suspensão da anotação do órgão regional do PRTB até
a efetiva regularização da situação, nos termos do art. 47, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
4.2 Tese: "A inadimplência contumaz no dever de prestar contas, mesmo após a
oportunidade de conciliação, configura motivo suficiente para a suspensão da
anotação do órgão partidário, nos termos do art. 47, II, da Resolução TSE nº

Num. 44829477 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLA

Inteiro teor:
29/01/2026
Número: 0600398-68.2025.6.16.0000

Classe: SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Estadual
Objeto do processo: Representação nº 0600398-68.2025.6.16.0000, interposta pelo Ministério Público
Eleitoral em face do Partido da Causa Operária (Diretório Estadual do Paraná), para suspender a
anotação do órgão partidário, com fundamento no art. 54-N e seguintes da Resolução TSE nº
23.571/2018 (incluídos pela Resolução TSE nº 23.662/2021), c/c art. 80, "b", da Res. 26.607/2019,
alegando em síntese, que o partido teve as contas de exercício financeiro de 2022 julgadas como
não prestadas por acórdão transitado em julgado em 24/07/2024, nos autos n° 0600407-
98.2023.6.16.0000 e que não há notícia de que até a presente data o órgão partidário tenha
apresentado eventual pedido de regularização das contas. (Requer: o recebimento da presente
representação e dos documentos que a instruem, observando-se, quanto à distribuição, o disposto
no artigo 54-N, §1º, da Resolução 23.571/2018; seja a Secretaria Judiciária desse Egrégio Tribunal
instada a certificar eventuais outras contas de exercícios financeiros e de campanhas julgadas não
prestadas, por decisão transitada em julgado, de responsabilidade da agremiação representada,
bem como a vigência do diretório (artigo 54-O, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.571/2018);
e ao final, seja julgada procedente a representação para suspender a anotação do Diretório
Estadual do Partido da Causa Operária até que suas contas sejam efetivamente prestadas à Justiça
Eleitoral).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (REQUERENTE)
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO
PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44829477
29/01/2026
13:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44829477 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913120749100000043766696
Número do documento: 26012913120749100000043766696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:42:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.898

SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO 0600398-68.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: Ministério Público Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral
REQUERIDO: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR -
ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
SUSPENSÃO
DE
ANOTAÇÃO
DE
ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO. INADIMPLÊNCIA.
EXERCÍCIO DE 2022. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
representação
ajuizada
pelo
Ministério Público Eleitoral em face do Diretório
Estadual do Partido da Causa Operária - PCO,
visando à suspensão da anotação do órgão
partidário, em razão do julgamento das contas
relativas ao exercício financeiro de 2022 como não
prestadas, com trânsito em julgado.
2. Após citação por edital, o partido permaneceu
silente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a
inadimplência do Partido da Causa Operária - PCO
quanto ao dever de prestar contas, configurada pelo
não cumprimento da obrigação relativa ao exercício

Num. 44829477 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913120749100000043766696
Número do documento: 26012913120749100000043766696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:42:40
de 2022, é motivo suficiente para a suspensão da
anotação do órgão partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 17, III, da CF, o art. 32 da Lei nº 9.096/1995
e o art. 47-A da Res. TSE nº 23.604/2019
estabelecem o dever dos partidos políticos de
prestar contas à Justiça Eleitoral e as sanções
decorrentes do descumprimento dessa obrigação.
5. A decisão do STF na ADI nº 6.032 condiciona a
suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário à existência de decisão transitada em
julgado em procedimento específico que assegure
ampla defesa.
6. No caso concreto, o Partido da Causa Operária -
PCO teve as contas relativas ao exercício de 2022
julgadas como não prestadas por decisão transitada
em julgado.
7. A despeito da garantia do contraditório e da ampla
defesa,
a
agremiação
permaneceu
inerte,
demonstrando descaso com suas obrigações legais
e a falta de compromisso com a transparência na
gestão dos recursos públicos.
8. A suspensão da anotação do órgão partidário
regional
tem
natureza
meramente
formal,
subrogando-se em seu lugar a direção nacional, que
deverá exercer as competências estatutárias do
órgão regional enquanto perdurar a suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Representação procedente, com a determinação
da suspensão da anotação do órgão regional do
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA até a efetiva regularização da situação
de inadimplência quanto ao dever de prestar contas
relativas ao exercício financeiro de 2022.

Tese de Julgamento: (i) A inadimplência do dever de
prestar contas, configurada pelo não cumprimento
da obrigação relativa a exercício financeiro, é motivo
suficiente para a suspensão da anotação do órgão
partidário; (ii) A suspensão da anotação do órgão
partidário regional tem natureza meramente formal,
subrogando-se em seu lugar a direção nacional, que
deverá exercer as competências estatutárias do
órgão regional enquanto perdurar a suspensão.

Num. 44829477 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913120749100000043766696
Número do documento: 26012913120749100000043766696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:42:40
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 17,
III; Lei nº 9.096/1995, art. 32; Res. TSE nº
23.604/2019, art. 47-A; Res. TSE nº 23.571/2018,
arts. 54-A, 54-R, § 4º, e 54-S.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI nº 6.032;
TRE-PR,
Suspensão
De
Órgão
Partidário
060043736, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
data 11/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a representação, com a determinação da
suspensão da anotação do órgão regional do Diretório Estadual do Partido da Causa Operária até
a efetiva regularização da situação de inadimplência, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/01/2026
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do Diretório Estadual
do Partido da Causa Operária - PCO, visando à suspensão da anotação do órgão partidário.
Na petição inicial (id. 44574624), o autor alegou que o réu "teve as contas de exercício financeiro
de 2022 julgadas como não prestadas por acórdão (id. 43864148) transitado em julgado em
24/07/2024 (id. 43946790), nos autos n° 0600407-98.2023.6.16.0000", o que vai de encontro aos
deveres partidários referidos no art. 17, III, da CF, 32 e 34 da Lei nº 9.096/95, violação essa que
permite a suspensão de anotação pleiteada, nos moldes do previsto no artigo 47 da Resolução
TSE nº 23.604/2019, com os ajustes promovidos pelo STF no julgamento da ADI 6.032.
O representante instruiu o pedido com cópias dos autos de Notícia de Fato
1.25.000.015566/2025-78 (id. 44574625).
A Seção de Autuação e Distribuição certificou a autuação e redistribuição (id. 44577812).

Num. 44829477 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913120749100000043766696
Número do documento: 26012913120749100000043766696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:42:40
A Secretaria Judiciária certificou que a agremiação possui outras contas julgadas não prestadas
(id. 44598973), a saber:
a) COMUNICAÇÃO Nº 555 (4585-04.2007.6.16.0000) - Classe 18, relativa ao exercício de 2006,
autuada em 07/05/2007, Acórdão nº 32.356, publicado no DJ de 15/08/2007, trânsito em julgado
em 23/08/2007;
b) PETIÇÃO Nº 1712 (8765-29.2008.6.16.0000), relativa ao exercício 2007, autuada em
12/05/2008, Acórdão nº 36.734, publicado no DJ de 30/04/2009, trânsito em julgado em
07/05/2009;
c) PETIÇÃO Nº 1823 (9018-80.2009.6.16.0000), relativa ao exercício 2008, autuada em
07/05/2009, Acórdão nº 37.738, publicado no DJ de 01/12/2009;
d) PETIÇÃO Nº 339-57.2010.6.16.0000, relativa ao exercício de 2009, autuada em 05/05/2010,
Acórdão nº 39.124, publicado no DJ de 02/08/2010, trânsito em julgado em 07/08/2010;
e) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0603813-06.2018.6.16.0000, relativa ao pleito de 2018,
autuada em 10/11/2018, Acórdão nº 56.269, publicado no DJE de 17/09/2020, trânsito em julgado
em 21/09/2020;
f) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0600658-58.2019.6.16.0000, relativa ao exercício de
2018, autuada em 17/05/2019, Acórdão nº 56.292, publicado no DJE de 22/09/2020, trânsito em
julgado em 25/09/2020;
g) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL N. 0600315-28.2020.6.16.0000, relativa ao exercício
de 2019, autuada em 10/07/2020, Acórdão nº 60.701, publicado no DJE de 17/05/2022, trânsito
em julgado em 20/05/2022;
h) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS N. 0600028-31.2021.6.16.0000, relativa ao
pleito de 2020, autuada em 05/02/2021, Acórdão nº 61.016, publicado no DJE de 29/08/2022,
trânsito em julgado em 01/09/2022;
i) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL N. 0600152-14.2021.6.16.0000, relativa ao exercício
de 2020, autuada em 23/07/2021, Acórdão nº 60.686, publicado no DJE de 18/05/2022, trânsito
em julgado em 23/05/2022;
j) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL N. 0600380-52.2022.6.16.0000, relativa ao exercício

Num. 44829477 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913120749100000043766696
Número do documento: 26012913120749100000043766696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:42:40
de 2021, autuada em 08/07/2022, Acórdão nº 61.909, publicado no DJE de 02/05/2023, trânsito
em julgado em 05/05/2023;
k) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS N. 0604084-73.2022.6.16.0000, relativa ao
pleito de 2022, autuada em 04/11/2022, Acórdão nº 61.793, publicado no DJE de 24/02/2023,
trânsito em julgado em 01/03/2023;
l) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL N. 0600407-98.2023.6.16.0000, relativa ao exercício
de 2022, autuada em 03/07/2023, Acórdão 63.357, publicado no DJE de 14/05/2024, trânsito em
julgado em 24/07/2024.
A Seção de Autuação e Distribuição certificou a composição do órgão partidário, com vigência por
prazo indeterminado (id. 44577988).
Deferida a citação (id. 44611947), as diligências restaram infrutíferas (id. 44719218 e 44721125).
Por meio da certidão de id. 44723724, a Secretaria informou uma série de diligências levadas a
efeito em outros processos envolvendo o Partido da Causa Operária, inclusive com a expedição
de ofícios requisitando informações sobre o seu atual endereço, sem que tenha sido obtido êxito.
O Ministério Público Eleitoral requereu, então, a citação do partido via edital (id. 44744806), o que
foi deferido pela decisão de id. 44746627.
Publicado o edital (ids. 44751008, 44755889 e 44755894), decorreu o prazo para a apresentação
de defesa sem manifestação (id. 44797047).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do Órgão Estadual
do Partido da Causa Operária - PCO, com o objetivo de suspender a anotação do órgão

Num. 44829477 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913120749100000043766696
Número do documento: 26012913120749100000043766696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:42:40
partidário.
De início, anoto que decorridos 15 dias do fim do prazo do edital sem apresentação de
contestação, consoante se infere da certidão de id. 44797047, a hipótese é de declaração da
revelia do partido requerido, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, sem, contudo,
aplicar-se a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em razão da
indisponibilidade dos direitos envolvidos.
Outrossim, conforme se verifica da petição inicial, o requerente não formulou requerimento de
produção de provas, sendo, portanto, caso de julgamento antecipado do feito, nos termos do art.
355 do Código de Processo Civil.
De acordo com o disposto no art. 17, III, da CF, é dever dos partidos políticos, em todas as suas
esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral.
Já o art. 32, da Lei nº 9.096/1995 determina que “[o] partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.”.
Em complemento, assim dispõe o art. 47-A, da Res. TSE nº 23.604/2019, verbis:
Art. 47. A decisão que julgar a prestação de contas não prestada acarreta ao
órgão partidário:
I - a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha; e
II - a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla
defesa (STF ADI nº 6.032, julgada em 5.12.2019) .

Tendo em vista tais normas, o STF, ao analisar a ADI nº 6.032, entendeu por bem afastar
quaisquer interpretações que permitam aplicar de forma automática a sanção de suspensão do
registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal, em razão de julgamento de contas
não prestadas.
Tal decisão assegura que referida penalidade seja aplicada apenas após decisão transitada em
julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme dispõe o art.
28 da Lei 9.096/1995.

Num. 44829477 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913120749100000043766696
Número do documento: 26012913120749100000043766696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:42:40
No caso em apreço, este Tribunal Regional, ao julgar, por meio do acórdão nº 63.357 (PCPP nº
600407-98.2023.6.16.000), julgou como não prestadas as contas relativas ao exercício financeiro
de 2022 do Diretório Estadual do partido Avante. A referida decisão, que transitou em julgado em
24/07/2024, está assim ementada:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. LEI 9.096/95 E RESOLUÇÃO TSE
23.604/2019. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022. OMISSÃO
DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. NOTIFICAÇÃO PARA PRESTAR CONTAS
EM 72 HORAS. ART. 30, II, DA RES. TSE 23.604/2019. INÉRCIA DO
PRESTADOR. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ART. 72, II, DO CPC.
INAPLICABILIDADE ÀS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS. RESOLUÇÕES
TSE 23.328/2010, 23.571/2018 E 23.697/2022. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.
1. Não há previsão legal que fundamente a nomeação de advogado dativo ou
curador especial para defesa dos interesses de partido político e seus dirigentes
em processos de prestação de contas de exercício financeiro.
2. Os órgãos partidários de direção estaduais e municipais devem manter
atualizados perante a Justiça Eleitoral seus dados de endereço completo, número
de telefone e endereço eletrônico, bem como os de seus/suas dirigentes, para os
quais serão encaminhadas as intimações em processos de seu interesse.
3. Frustrada a notificação pessoal do partido e seus dirigentes, por meio de
mandado ou carta registrada (art. 30, I, a, Res. TSE 23.604/2019), é suficiente a
prática do ato por meio de publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico
(art. 2º, § 2º, Res. TSE 23.328/2010), passando os prazos processuais a correr
contra os interessados que permanecerem omissos a contar da data de
publicação dos atos judiciais no DJE (art. 346, CPC).
4. A falta de apresentação das contas no prazo legal bem como a inércia do
partido para posterior apresentação, após devidamente notificado, conduzem ao
inexorável julgamento das contas como não prestadas.
5. A situação de inadimplência quanto à obrigação de prestar contas impõe a
suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha enquanto não regularizada a situação, nos
termos do art. 47, I, da Resolução TSE 23.604/2019.
6. Contas julgadas não prestadas.

Fundamentado nesta decisão, o Ministério Público Eleitoral ajuizou a presente Representação,
com o objetivo de suspender a anotação do Diretório Regional do Partido da Causa Operária -
PCO.
Observe-se que, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, a agremiação possui outras
contas julgadas não prestadas (id. 44598973):
a) COMUNICAÇÃO Nº 555 (4585-04.2007.6.16.0000) - Classe 18, relativa ao

Num. 44829477 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913120749100000043766696
Número do documento: 26012913120749100000043766696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:42:40
exercício de 2006, autuada em 07/05/2007, Acórdão nº 32.356, publicado no DJ
de 15/08/2007, trânsito em julgado em 23/08/2007;
b) PETIÇÃO Nº 1712 (8765-29.2008.6.16.0000), relativa ao exercício 2007,
autuada em 12/05/2008, Acórdão nº 36.734, publicado no DJ de 30/04/2009,
trânsito em julgado em 07/05/2009;
c) PETIÇÃO Nº 1823 (9018-80.2009.6.16.0000), relativa ao exercício 2008,
autuada em 07/05/2009, Acórdão nº 37.738, publicado no DJ de 01/12/2009;
d) PETIÇÃO Nº 339-57.2010.6.16.0000, relativa ao exercício de 2009, autuada
em 05/05/2010, Acórdão nº 39.124, publicado no DJ de 02/08/2010, trânsito em
julgado em 07/08/2010;
e) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0603813-06.2018.6.16.0000, relativa ao
pleito de 2018, autuada em 10/11/2018, Acórdão nº 56.269, publicado no DJE de
17/09/2020, trânsito em julgado em 21/09/2020;
f) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0600658-58.2019.6.16.0000, relativa ao
exercício de 2018, autuada em 17/05/2019, Acórdão nº 56.292, publicado no DJE
de 22/09/2020, trânsito em julgado em 25/09/2020;
g) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL N. 0600315-28.2020.6.16.0000,
relativa ao exercício de 2019, autuada em 10/07/2020, Acórdão nº 60.701,
publicado no DJE de 17/05/2022, trânsito em julgado em 20/05/2022;
h)
PJE
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
N.
0600028-
31.2021.6.16.0000, relativa ao pleito de 2020, autuada em 05/02/2021, Acórdão
nº 61.016, publicado no DJE de 29/08/2022, trânsito em julgado em 01/09/2022;
i) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL N. 0600152-14.2021.6.16.0000,
relativa ao exercício de 2020, autuada em 23/07/2021, Acórdão nº 60.686,
publicado no DJE de 18/05/2022, trânsito em julgado em 23/05/2022;
j) PJE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL N. 0600380-52.2022.6.16.0000,
relativa ao exercício de 2021, autuada em 08/07/2022, Acórdão nº 61.909,
publicado no DJE de 02/05/2023, trânsito em julgado em 05/05/2023;
k)
PJE
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
N.
0604084-
73.2022.6.16.0000, relativa ao pleito de 2022, autuada em 04/11/2022, Acórdão
nº 61.793, publicado no DJE de 24/02/2023, trânsito em julgado em 01/03/2023;

Em razão de tais informações, extrai-se que a agremiação possuía como praxe e há vários anos
a inadimplência, em clara violação ao ordenamento jurídico e, no presente caso, deixou de
apresentar a contabilidade referente ao exercício de 2022. Tal falha, somada ao histórico de
inadimplência, subsume-se à hipótese tratada no art. 47, II, da Res. TSE nº 23.604/2019 e enseja
a suspensão do órgão partidário.
Anoto que, a despeito de terem sido assegurados a ampla defesa e o contraditório, a agremiação
representada permaneceu inerte também neste procedimento, o que, mais uma vez, demonstra
sua recalcitrância em relação à obrigação de prestar contas.

Num. 44829477 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913120749100000043766696
Número do documento: 26012913120749100000043766696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:42:40
Nesse contexto, é inescapável a conclusão de que a agremiação está inadimplente e, por
consequência, deve ter sua anotação suspensa.
A propósito, já decidiu recentemente esta Corte ao julgar, por unanimidade, caso em situação
análoga:
EMENTA.
SUSPENSÃO
DE
ANOTAÇÃO
DE
ÓRGÃO
PARTIDÁRIO.
INADIMPLÊNCIA CONTUMAZ. ART. 47, II, DA RES. TSE Nº 23.604/2019.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação contra o Diretório
Regional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), requerendo a
suspensão da anotação do órgão partidário, em razão da inadimplência contumaz
no dever de prestar contas.
1.2 O PRTB não apresentou as contas de exercício financeiro de 2020, tendo
sido julgadas como não prestadas por decisão transitada em julgado. Além disso,
a agremiação possui outras contas julgadas não prestadas, relativas aos
exercícios financeiros de 2016 e às campanhas eleitorais de 2016, 2014 e 2012.
1.3 O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) tentou conciliar as partes,
concedendo prazo para que o PRTB apresentasse as contas faltantes. No
entanto, o partido não cumpriu o acordo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão central consiste em verificar se a inadimplência contumaz do PRTB
no dever de prestar contas, mesmo após a oportunidade de conciliação, configura
motivo suficiente para a suspensão da anotação do órgão partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 47, II, da Resolução TSE nº 23.604/19, prevê a suspensão do
registro ou da anotação do órgão partidário como consequência da decisão que
julgar as contas não prestadas, desde que assegurado o devido processo legal,
com ampla defesa.
3.2 No caso em tela, o PRTB foi devidamente citado e teve a oportunidade de
apresentar suas justificativas e regularizar sua situação, mas não o fez.
3.3 A inadimplência contumaz do partido, que se arrasta por diversos exercícios
financeiros e eleições, demonstra o descaso com as obrigações legais e a falta
de compromisso com a transparência na gestão dos recursos públicos.
3.4 A tentativa de conciliação, que visava evitar a exclusão do partido da vida
política, restou infrutífera, pois o PRTB não cumpriu o acordo firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante do exposto, julga-se procedente o pedido do Ministério Público
Eleitoral, determinando a suspensão da anotação do órgão regional do PRTB até
a efetiva regularização da situação, nos termos do art. 47, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
4.2 Tese: "A inadimplência contumaz no dever de prestar contas, mesmo após a
oportunidade de conciliação, configura motivo suficiente para a suspensão da
anotação do órgão partidário, nos termos do art. 47, II, da Resolução TSE nº

Num. 44829477 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913120749100000043766696
Número do documento: 26012913120749100000043766696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:42:40
23.604/2019."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 47, II.
Resolução TSE nº 23.571/2018, art. 54-A, caput.
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada no acórdão. (TRE-PR. Suspensão De
Órgão Partidário 060043736, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, data
11/04/2025)

Por fim, destaca-se que, com fundamento no art. 54-R, § 4º e no art. 54-S, da Res. TSE nº
23.571, a decisão de suspensão e anotação do órgão partidário regional tem natureza meramente
formal, subrogando-se em seu lugar a direção nacional, devendo esta exercer as competências
estatutárias do órgão regional enquanto perdurar sua suspensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo deferimento do pedido de SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO DO
REGISTRO DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO AVANTE até a efetiva regularização da
situação de inadimplência da agremiação quanto ao dever de prestar contas relativas ao exercício
financeiro de 2022, na forma da fundamentação.
Considerando a declaração de revelia, doravante a Secretaria deverá observar o disposto no art.
346 do Código de Processo Civil para a intimação dos atos processuais.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
REPRESENTAÇÃO POR SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO (14208) Nº 0600398-

Num. 44829477 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913120749100000043766696
Número do documento: 26012913120749100000043766696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:42:40
68.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - REQUERIDO: PARTIDO
DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR - ESTADUAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a representação, com a determinação da
suspensão da anotação do órgão regional do Diretório Estadual do Partido da Causa Operária até
a efetiva regularização da situação de inadimplência, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi
e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.01.2026